Tribunal: STF
Processo: Rcl 44917
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. ART. 988, § 5º, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, não cabe Reclamação para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    2. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, o acórdão que assentou a competência do Justiça Laboral para julgar a controvérsia (processo 0172900-65.2008.5.22.0003) já transitou em julgado, encontrando-se o processo na fase executória desde o dia 16/9/2016. Portanto, trata-se de matéria já revestida pelo manto da coisa julgada, não sendo possível rediscutir o ponto nessa fase processual.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.